Tribunal: TJMT
Processo: 0002172-54.2017.8.11.0092
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002172-54.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0058-00 (APELADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0058-00 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR ADM DO BRASIL LTDA. E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RECOLHIMENTO PARCIAL VIA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DECADÊNCIA OPERADA. ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 5o DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

I.

Caso em exame:

1.

Ação de embargos à execução fiscal ajuizada por contribuinte contra o Estado de Mato Grosso, com pedido de reconhecimento da decadência do crédito tributário relativo a ICMS incidente sobre operações de exportação não comprovadas. Sentença de procedência que extinguiu o crédito tributário com base na decadência e fixou honorários sucumbenciais em percentual único sobre o proveito econômico. Interposição de apelações por ambas as partes e reexame necessário.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se incide a regra do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, I, do CTN quanto ao prazo decadencial aplicável à constituição de crédito tributário de ICMS nas hipóteses de recolhimento parcial mediante compensação de créditos fiscais; e (
ii
) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais escalonados do § 5o do artigo 85 do CPC, em observância ao proveito econômico obtido.

III.

Razões de decidir:

3.

Verificou-se que a contribuinte realizou recolhimento parcial do ICMS por meio de compensação de créditos fiscais regularmente escriturados, hipótese que configura antecipação parcial do tributo e atrai a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do CTN.

4.

A constituição do crédito tributário ocorreu após o transcurso do quinquênio legal, razão pela qual se impõe o reconhecimento da decadência, não havendo nos autos indícios de dolo, fraude ou simulação aptos a afastar a aplicação do referido dispositivo legal.

5.

No que tange aos honorários advocatícios, impõe-se a aplicação da sistemática progressiva estabelecida no artigo 85, § 5o, do CPC, devendo a fixação observar os percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3o, com base no valor do proveito econômico obtido.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso da ADM do Brasil Ltda. provido. Sentença retificada parcialmente.

Tese de julgamento:
“
1. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário de ICMS é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, quando houver recolhimento parcial do tributo mediante compensação de créditos escriturados. 2. Os honorários advocatícios devem observar a sistemática escalonada prevista no art. 85, § 5o, do CPC, calculados sobre o proveito econômico obtido.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, § 4o, 173, I, e 156, V; CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 1007382-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 9/6/2025; TJMT, Ap. Cív. no 1005885-93.2017.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16/4/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela

ADM DO BRASIL LTDA.
,
contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos pela referida empresa, na qual foram julgados procedentes os embargos, com resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do crédito tributário. Na mesma decisão, foram fixados honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido.

O
Estado de Mato Grosso
em seu recurso de apelação (Id. 297685437), sustenta que os créditos tributários discutidos se originam de fatos geradores ocorridos no exercício de 2003. Assim, à luz do disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, para o fato gerador ocorrido em 2003, considera-se o exercício de 2004 como o ano subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Desse modo, o Fisco Estadual disporia do prazo compreendido entre 1o/1/2004 e 31/12/2008 para efetuar o lançamento tributário.

Assevera, ainda, que a Notificação de Auto de Infração (NAI) n. 141323001300002200818 (processo administrativo tributário n. 12294/2008), que originou o crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa objeto da execução fiscal, foi lavrada em 12/12/2008, tendo a empresa contribuinte sido regularmente notificada em 16/12/2008, conforme reconhecido pela própria embargante.

Afirma que
o crédito foi constituído definitivamente em 10/12/2009 com o término do processo administrativo, de modo que não operou a decadência sobre o crédito tributário, tampouco a prescrição, visto que a execução fiscal foi proposta em 18/5/2011 e o despacho interrompendo o prazo prescricional em 24/5/2011.

Requer, ao final, o provimento do recurso de apelação, a fim de que os embargos à execução fiscal sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões de
ADM do Brasil Ltda. (Id. 297685443).

Por sua vez, a
ADM do Brasil Ltda.
também interpôs recurso de apelação (Id. 297685440), sustentando que, quanto à fixação dos honorários advocatícios, estes devem ser estabelecidos nos percentuais previstos no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, aplicados cumulativamente, na forma escalonada/progressiva definida pelo § 5o do mesmo dispositivo legal.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja determinado o arbitramento dos honorários advocatícios nos patamares estabelecidos pelo artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, de forma escalonada, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo, incidindo sobre o proveito econômico obtido.

Foi certificada nos autos a inércia do
Estado de Mato Grosso
, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso (Expedientes, Intimação n. 40206376).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 302686396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
embargos à execução fiscal
opostos pela
ADM do Brasil Ltda.
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a qual objetiva a nulidade do crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2011938, em razão de ter operado a decadência e nulidade do processo administrativo tributário (Inicial, Id. 297683898).

A certidão de dívida ativa n. 2011938 decorre da ausência de recolhimento de ICMS sobre saídas de mercadorias acobertadas com natureza de operação “
venda com fim específico de exportação
”, uma vez que não foi comprovada a efetivação das exportações pelo adquirente, que teria dado destinação diversa aos produtos, no montante de R$ 1.954.998,61 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos).

O Juízo
a quo
julgou procedentes os embargos à execução fiscal, ao fundamento de que se operou a decadência do crédito tributário, nos seguintes termos, em síntese:

[...] No que concerne ao termo a quo do prazo decadencial no presente caso, este corresponde aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2003, período em que ocorreram os fatos geradores do ICMS supostamente devido. Nos seguintes termos, considerando que a embargante somente foi notificada em 16 de dezembro de 2008, conclui-se que os créditos tributários exigidos antes de 16 de dezembro de 2003 encontram-se atingidos pela decadência.

[...]

Dessa forma, diante da inexistência de circunstâncias que justifiquem a aplicação da regra do art. 173, I, do CTN, impõe-se o reconhecimento da decadência, tendo em vista o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a ocorrência dos fatos geradores do ICMS e a notificação do sujeito passivo, operando-se a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

III –Dispositivo:

Ante o exposto, julgo procedentes os presentes embargos, para reconhecer a decadência e declarar a extinção do crédito tributário representado por meio do auto de infração no 141323001300002200818 – PAT no 12294/2008, nos termos do Art. 156, V, do CTN.

Via de consequência, julgo extinto o presente feito, com a resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, condeno o embargado ao pagamento de custas processuais, bem como, honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido (art. 85, § 3o, III do CPC). [...]. (Sentença, Id. 297685429).

2.

Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso:

No recurso de apelação, o Estado de Mato Grosso sustenta que o termo inicial do prazo decadencial deve observar o disposto no artigo 173, inciso I, do CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, aplicando-se tal regra nos casos em que não houve o pagamento antecipado do tributo, de modo que, em relação aos fatos geradores ocorridos em 2003, o prazo quinquenal teve início em 1o/1/2004, encerrando-se em 31/12/2008, período dentro do qual seria legítima a constituição do crédito tributário.

No que se refere à constituição do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como o ICMS, quando há declaração e recolhimento parcial por parte do contribuinte, aplica-se a norma do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo decadencial de cinco anos
contados da ocorrência do fato gerador
para que a Administração Tributária constitua o crédito relativo à diferença não declarada e/ou não paga, diante da existência de declaração acompanhada de início de pagamento.

[...] Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

[...]

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos,
a contar da ocorrência do fato gerador
; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Por sua vez, na hipótese de inexistência de declaração e/ou ausência de qualquer pagamento, mesmo parcial, aplica-se o disposto nos artigos 173, inciso I, e 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que o prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; uma vez regularmente constituído o crédito, inicia-se o prazo prescricional quinquenal para a sua exigência judicial.

[...] Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
; [...]

Nos presentes autos, constata-se a realização de perícia econômico-financeira, na qual o perito, ao responder ao quesito 2, item “
i
”, consignou que o período das operações que ensejaram a constituição do crédito tributário – formalizado por meio do Auto de Infração (NAI) n. 141323001300002200818 –
compreende os meses de julho a dezembro de 2003
(Id. 297685389 – fls. 55).

Ademais, ao responder ao quesito 3, item “
i
”, o expert afirmou que, em todos os períodos abrangidos pela autuação (07/2003 a 12/2003), a empresa ADM do Brasil Ltda. realizou outras operações tributadas pelo ICMS,
cujos valores foram quitados mediante compensação de crédito tributário
(Id. 297685389 – fls. 56), informação corroborada também no demonstrativo auxiliar de apuração e recolhimento do ICMS (Id. 297685350 – fls. 309/320).

Dessa forma, conclui-se que, nas operações de mercado interno realizadas pela empresa apelada no período fiscalizado, houve a incidência de ICMS e o respectivo recolhimento, ainda que parcial, por meio de compensação com créditos de ICMS, de modo que eventual cobrança por parte do Fisco Estadual deve se limitar à diferença do imposto recolhido a menor, tratando-se, portanto, não de ausência de pagamento,
mas de recolhimento insuficiente mediante compensação
.

Com efeito, nessa hipótese, ainda que o recolhimento tenha ocorrido mediante aproveitamento de créditos de ICMS,
o prazo decadencial aplicável deve observar a regra prevista no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional
, uma vez que a situação se configura como
recolhimento a menor do tributo
, equiparando-se, para fins de contagem do prazo, às hipóteses em que há pagamento parcial da obrigação tributária.

Cumpre salientar que, para fins de verificação da existência de pagamento antecipado, ainda que parcial, no âmbito do ICMS, deve-se tomar como referência o
período fiscal apurado
, e não cada operação individualmente considerada, tendo em vista que a sistemática de apuração do tributo ocorre de forma periódica, nos termos da legislação tributária vigente.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para o lançamento de ofício do ICMS, nos casos de compensação tributária pelo contribuinte na escrituração contábil fiscal sem indícios de dolo, fraude ou simulação, é de 05 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme o art. 150, § 4o, do CTN
.

2. A escrituração contábil e a declaração periódica de créditos fiscais ao Fisco configuram antecipação de pagamento no regime de lançamento por homologação, atraindo a regra do art. 150, § 4o, mesmo quando, ao final do período, não houver recolhimento financeiro por saldo credor e ocorrer a glosa pelo Fisco
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação cível n. 1007382-52.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira,
julgamento em 9/6/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento do princípio de pagamento impõe a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN
; 2. A imunidade tributária abrange as operações de exportação efetivamente comprovadas, não se estendendo àquelas em que a remessa para o exterior não restou demonstrada.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação cível n. 1005885-93.2017.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 16/4/2025
).

Na hipótese em exame, verifica-se que os fatos geradores dos tributos exigidos por meio do Auto de Infração (NAI) n. 141323001300002200818 ocorreram no período compreendido entre
julho e dezembro de 2003
, sendo que a notificação da empresa ADM do Brasil Ltda. acerca da lavratura do referido auto somente foi efetivada em
16/12/2008
, conforme se extrai da documentação constante dos autos (Id. 297683899 – fls. 54/56) e da resposta prestada pelo perito ao quesito 2, item “
ii
” (Id. 297685389).

Portanto, considerando que os fatos geradores ocorreram entre julho e dezembro de 2003 e que a notificação do Auto de Infração somente se deu em 16/12/2008, constata-se que,
à data da constituição do crédito tributário, já havia transcorrido o prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o, do CTN
, de modo que não tendo sido exercido o direito de constituir o crédito tributário dentro do quinquênio legal,
impõe-se o reconhecimento da decadência
, com a consequente extinção da pretensão fiscal relativa aos períodos autuados.

Por fim, da análise dos autos, verifica-se que não foi aventada, em nenhum momento, a ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte da empresa apelada, tampouco há nos autos qualquer elemento probatório que permita inferir a existência de conduta dolosa ou maliciosa capaz de afastar a incidência da regra especial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Em conclusão, restando demonstrado que houve recolhimento parcial do ICMS mediante compensação de créditos escriturados no período de julho a dezembro de 2003, sem qualquer indício de dolo, fraude ou simulação por parte da empresa apelada, impõe-se o reconhecimento da decadência, nos termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em razão da constituição do crédito tributário após o decurso do quinquênio legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

3.

Recurso de apelação da ADM do Brasil Ltda.:

O recurso de apelação interposto pela empresa apelante restringe-se à impugnação da verba honorária fixada na sentença, sustentando que os honorários advocatícios devem ser readequados conforme os percentuais progressivos previstos no § 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil, em observância aos critérios de proporcionalidade e à faixa de valor econômico da causa.

Verifica-se que o juízo
a quo
, ao julgar procedentes os embargos à execução, fixou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (Sentença, Id. 297685430 – fls. 9).

No entanto,
assiste razão à empresa apelante quanto à necessidade de observância da sistemática escalonada prevista no § 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil
, a qual determina que os honorários advocatícios sejam fixados de forma progressiva sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, conforme as faixas ali estabelecidas.

No presente caso, o pagamento de honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico obtido que corresponde ao cancelamento do crédito executado, a ser fixado nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ADM do Brasil Ltda.,

para fixar os honorários de sucumbência nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido.

4.

Reexame necessário:

Com fundamento no artigo 496, II, do Código de Processo Civil, também se impõe o exame obrigatório da sentença proferida nos autos, em sede de reexame necessário, tendo em vista que a causa versa sobre crédito tributário de valor superior ao limite legal e envolve a Fazenda Pública estadual.

Nesse contexto, constata-se que a r. sentença de origem encontra-se escorreita quanto ao mérito, porquanto corretamente reconheceu a decadência do crédito tributário, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, diante do recolhimento parcial do ICMS mediante compensação e da ausência de demonstração de dolo, fraude ou simulação por parte da contribuinte.

Dessa forma, no juízo de retratação próprio ao reexame necessário,
impõe-se a ratificação da sentença quanto ao mérito
, confirmando-se o reconhecimento da extinção da pretensão fiscal em razão da decadência.

Entretanto, em razão do provimento do recurso de apelação interposto pela empresa ADM do Brasil Ltda., impõe-se a
retificação parcial da sentença exclusivamente no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
, os quais devem observar a sistemática escalonada prevista no § 5o do artigo 85 do CPC, a ser aplicada progressivamente sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme os percentuais mínimos das faixas indicadas.

Desse modo, o julgamento também abrange o reexame necessário, que resultou na manutenção da sentença quanto ao mérito, com a alteração pontual da verba honorária em razão do provimento do recurso da empresa ADM do Brasil Ltda.

Ante o exposto, sede de reexame necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 5o, do CPC, conforme fixado no julgamento do recurso interposto pela empresa apelante, mantendo-a, no mais, quanto ao reconhecimento da decadência do crédito tributário e à extinção da execução fiscal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025